Tribunal: TJES
Processo: 5003310-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003310-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CINTIA SHIMABUCO
AGRAVADO: MARLINIA GONCALVES DIAS e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003310-95.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: CINTIA SHIMABUCO

EMBARGADOS
: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
CINTIA SHIMABUCO em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível que conheceu e
deu
provimento ao
agravo de instrumento
para determinar a expedição, pelo Juízo
a quo
, do mandado de imissão de posse de todos os bens objeto da arrematação nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0008142-27.2001.8.08.0012, autorizando o uso de força policial pelo Sr. Oficial de Justiça caso se faça necessário.

Em suas razões recursais, asseverou a omissão do julgado em determinar o imediato cumprimento do acórdão, medida que se faz necessária pois, “
mesmo tendo a Egrégia Câmara comunicado ao Juízo de piso o provimento do agravo de instrumento (malote digital ID 2050267) e tendo a credora/agravante CINTIA requerido ao Juízo de piso a retomada imediata do cumprimento de sentença com a expedição do mandado de imissão de posse; a d. Magistrada despachou no sentido de que somente retomará a marcha processual executiva após o trânsito em julgado do acórdão
”.

Por fim, requereu o prequestionamento do artigo 1026, do CPC/15.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento,
conjuntamente ao Recurso de
Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento nº 5003331-71.2021.8.08.0000
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

Sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003310-95.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: CINTIA SHIMABUCO

EMBARGADOS
: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
CINTIA SHIMABUCO em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível que conheceu e
deu
provimento ao
agravo de instrumento
para determinar a expedição, pelo Juízo
a quo
, do mandado de imissão de posse de todos os bens objeto da arrematação nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0008142-27.2001.8.08.0012, autorizando o uso de força policial pelo Sr. Oficial de Justiça caso se faça necessário.

Em suas razões recursais, asseverou a omissão do julgado em determinar o imediato cumprimento do acórdão, medida que se faz necessária pois, “
mesmo tendo a Egrégia Câmara comunicado ao Juízo de piso o provimento do agravo de instrumento (malote digital ID 2050267) e tendo a credora/agravante CINTIA requerido ao Juízo de piso a retomada imediata do cumprimento de sentença com a expedição do mandado de imissão de posse; a d. Magistrada despachou no sentido de que somente retomará a marcha processual executiva após o trânsito em julgado do acórdão
”.

Por fim, requereu o prequestionamento do artigo 1026, do CPC/15.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento colegiado, reformou-se a decisão (Id. 1356995, pp. 26 e 68) proferida no processo originário que havia condicionado a imissão dos arrematantes na posse do imóvel à respectiva transcrição no RGI, tendo, inclusive, esta e. Câmara Cível determinado, expressamente, a expedição, pela magistrada, do mandado de imissão de posse de todos os bens objeto da arrematação nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0008142-27.2001.8.08.0012, autorizando o uso de força policial pelo Sr. Oficial de Justiça caso se faça necessário.

No que se referem aos presentes aclaratórios,
p
or direcionar-se a irresignação da embargante a novo ato decisório
proferido na demanda originária
, distinto do objeto do recurso de agravo de instrumento
julgado por esta e. Câmara
Cível
, em atenção ao
s
princípio
s
devolutivo
e da unirrecorribilidade
, o mesmo
deverá ser vergastado por
novo
agravo de instrumento,
não havendo que se falar,
in casu
, na presença dos vício previstos no artigo 1022, do CPC/15.

Posto isto, conheço
e n
ego
provimento
ao recurso
.

Remeta-se cópia do acórdão ao Juízo
a quo
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
Por direcionar-se a irresignação da embargante a novo ato decisório proferido na demanda originária, em atenção aos princípios devolutivo e da unirrecorribilidade, deverá ser vergastado por novo agravo de instrumento, não havendo que se falar na presença dos vício previstos no artigo 1022, do CPC/15.

I
I.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.